Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000098-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANA IVETTE JACOBSEN DE OLIVEIRA - CPF: 630.316.711-04 (AGRAVADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO
— PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ — REJEITADA.

IMPOSIÇÃO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA — ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR — COMPROVAÇÃO —
ARTIGO 16, CABEÇA, PARTE FINAL, DO DECRETO No 6.514, DE 22 DE JULHO DE 2008 — OBSERVÂNCIA —
ÍNDICIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO
—
DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
— POSSIBILIDADE.

A
Vara Especializada do Meio Ambiente com sede na Capital tem

competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
, nos termos do artigo 1o da
Resolução no 3, de 29 de setembro de 2016, do Tribunal Pleno deste Tribunal
, de modo a afastar a
preliminar de incompetência absoluta do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã para processar e julgar a demanda.

Presentes indícios suficientes da existência de irregularidade na notificação do infrator no processo administrativo ambiental, com demonstração do prejuízo decorrente do cerceamento de defesa, bem como
que a
atividade desenvolvida por ele é de subsistência familiar, a que se refere o artigo 16, cabeça, do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008,
possível o deferimento de tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública e do termo de embargo/interdição da área degradada.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação de desconstituição de ato administrativo sancionatório com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
Ana Ivette Jacobsen de Oliveira
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que “n
ão cabe dizer que a requerente encontra-se em situação de vulnerabilidade social a ponto de caracterizar a dita atividade de subsistência, isso porque a propriedade rural em questão possui consideráveis 83,1652 hectares, que pode muito bem abrigar várias atividades ante a sua extensão
”.

Assevera que, “
a decisão que indeferiu a almejada gratuidade judiciária à parte autora oportunamente destacou que a requerente possui veículo ano 2019, como também 02 (dois) registros imobiliários perante o CRI da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o que, por certo, também fragiliza a sua tentativa de demonstrar a situação de vulnerabilidade social.

Logo, ante tais argumentos, é certo que não há que se falar em atividade de subsistência no presente caso, mormente diante da ausência de vulnerabilidade social da requerente
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo
(Id. 154978659).

Contrarrazões (Id. 156218670).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 159154198), opina, preliminarmente, pela declaração de incompetência absoluta do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, ao fundamento que por se tratar de questão
afeta ao meio ambiente
, compete ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital processar e julgar a demanda, e, no mérito, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

[...] Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência com a imediata suspensão do Auto de Infração n.o 20043376 e do respectivo Termo de Embargo n.o 20044293, lançados sobre o imóvel rural lote 017, localizado no Assentamento Boa Esperança I, II e II a qual a parte autora foi beneficiada pelo Programa de Reforma Agrária, neste município de Nova Ubiratã/MT via de consequência, determino a exclusão do nome da autora e do referido imóvel da lista de áreas embargadas, restando autorizada a continuidade da atividade rural desempenhada no local.

Revogo a decisão sob id n.o 101789976.

[...]

Cite-se/intime-se a parte requerida para Contestar a ação no prazo de 30 dias (art. 335, inciso III c.c. o art. 231, inciso I, e art. 183, todos do CPC), consignando expressamente a advertência a que se refere o art. 344, do citado diploma normativo.

Nova Ubiratã, data automática no sistema. [...]. (Processo Judicial Eletrônico 1000301-48.2022.8.11.0107, Primeira Instância, Id. 105395523).

Começo pela preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
(Id. 159154198), referente à incompetência absoluta do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Nova Ubiratã, ao fundamento que por se tratar de questão
afeta ao meio ambiente
, compete ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital processar e julgar a demanda.

A Vara Especializada do Meio Ambiente foi instituída pela Resolução no 7, de 22 de agosto de 1996, do Tribunal, com a seguinte competência: “
Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente, na esfera cível, processar e julgar as ações referentes ao meio ambiente, assim definidas em Lei e os executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMA, e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, na esfera criminal, processar e julgar as infrações de competência dos Juizados Especiais, definidas na Lei Federal no 9.099/95
” (artigo 2o).

A Resolução no 3, de 29 de setembro de 2016, do Órgão Especial, alterou a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente e do Juizado Volante Ambiental de Cuiabá:

Art. 1o A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Art. 2o Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais.

Art. 3o Compete ao Juizado Volante Ambiental processar e julgar as reclamações cíveis, em matéria ambiental, definidas na Lei n. 9.099/95, assim como os crimes ambientais de menor potencial ofensivo.

Art. 4° Determinar a remessa e redistribuição das ações, observando-se a nova competência fixada nesta resolução.

Vê-se que, a
Vara Especializada do Meio Ambiente com sede na Capital tem

competência territorial
nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
.

E, pode-se afirmar que são quatro as causas de competência da Vara Especializada do Meio Ambiente:
i
) ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho;
ii
) executivos fiscais advindos de multas ambientais da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e das Secretarias de Meio Ambiente dos Municípios de

Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger;
iii
) ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP); e
iv
) as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.

É de se registrar que, a Resolução no 2, de 28 de março de 2019, do Órgão Especial, em vigor, nada obstante ter redefinido a competência das Varas Cíveis da Comarca da Capital,
manteve a competência da
Vara Especializada do Meio Ambiente, nos termos da
Resolução no 3, de 29 de setembro de 2016, do Tribunal Pleno deste Tribunal
.

Por sua vez, a
Vara Única de Nova Ubiratã, criada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 174, de 21 de junho de 2004, possui competência para processar e julgar feitos em
geral (cível e criminal) e Juizado Especial
.

No caso, na nominada
ação de desconstituição de ato administrativo sancionatório com pedido de tutela provisória de urgência

proposta por
Ana Ivette Jacobsen de Oliveira
contra o Estado de Mato Grosso, discute-se
a imposição de embargo/interdição
, bem como a cobrança do crédito não tributário decorrente do não recolhimento da multa ambiental aplicada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, no valor original de
R$ 298.804,45: duzentos e noventa e oito mil oitocentos e quatro reais e quarenta cinco centavos (auto de infração no 20043376, Primeira Instância, Id. 85468307 – fls. 2)
, em razão de ter, em tese, desmatado a corte raso, no ano de 2020, cinquenta e nove hectares e setenta e seis ares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação,
no imóvel rural denominado Projeto de Assentamento Boa Esperança I, II e III, Lote 17, localizado no Município de Nova Ubiratã
.

Daí decorrente, compete ao Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã processar e julgar a nominada
ação de desconstituição de ato administrativo sancionatório com pedido de tutela provisória de urgência
.

Em igual sentindo, têm decidido as Câmaras de Direito Público e Coletivo: apelação no 0001335-63.2018.8.11.0027, de relatoria do Desembargador Marcio Vidal, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
1o de junho de 2023
; e apelação no 0016165-75.2015.8.11.0015, de relatoria do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
25 de maio de 2023
.

É verdade que, proferi decisão em sentido oposto, a exemplo do agravo de instrumento no 1015632-03.2022.8.11.0000,

no entanto
,
reconheço, por necessário, o desacerto desse entendimento.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

Passo ao exame do mérito do recurso.

No auto de infração no
20043376,
lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso em
15 de abril de 2020
, constata-se que a autuação decorreu
do seguinte motivo:
desmatar a corte raso, no ano de 2020, cinquenta e nove hectares e setenta e seis ares (59,76 ha) de vegetação nativa em área objeto de preservação, conforme relatório técnico no 375 da Superintendência de Fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, datado de 15 de abril de 2020 (Primeira Instância, Id. 85468307 – fls. 2), o qual registra,
de forma pormenorizada, a constatação do dano ambiental por imagens de satélite, cujo teor, no essencial, é o seguinte:

[...] 5. Constatações

O presente Auto de Infração e Termo de Embargo, versa sobre autuação por “
desmatamento a corte raso
” detectado por meio do monitoramento contínuo realizado através da plataforma de imagens de satélites Planet e sistema de alertas semanais de alterações em vegetação nativa do estado de Mato Grosso.

[...]

Desta forma, após a realização dos procedimentos descritos no parágrafo acima, para o imóvel rural denominado “P.A. Boa Esperança 1, II E III- Lote 017”, registrado na base de dados do “Simcar Migrado”, sob o no MT-5106240-9CC67DE2ZBDFB4DB48965262D2E3469EC (em cadastramento), localizado no município “Nova Ubiratã”, de propriedade do (a) Sr. (a) “
Ana Ivete Jocobsen de Oliveira
”,
foi constatado 59,76 hectares de
“
Desmatamento a Corte Raso Ilegal
”,
ou seja, não autorizado pelo órgão ambiental competente, realizado entre o período de 19/01/2020 e 29/03/2020, portanto, passível de autuação
.

De acordo com a base cartográfica de referência oficial da SEMA, o dano ambiental constatado se encontra totalmente inserido no bioma Amazônia, portanto, se trata de uma infração ambiental que ocorreu em área objeto de especial preservação, em formação vegetal do tipo
“
floresta
”, conforme o RADAM Brasil.

Ainda é importante ressaltar que, conforme as análises e conferências realizadas, a área objeto da autuação
não
se encontrava aberta (desmatada) em data anterior a 22 de julho de 2008. Desta forma, não se trata de uma área consolidada, ou seja, no referido ano a área não se encontrava com uma efetiva substituição da vegetação

nativa por um uso alternativo do solo.

Assim, em hipótese alguma, a intervenção em vegetação nativa realizada de forma ilegal e referente a esta autuação poderá vir a ser alegada como limpeza de área. Isto porque, segundo a Instrução Normativa no 12 de 2 de fevereiro de 2016, a retirada de vegetação nativa em processo de regeneração, mesmo tendo até 50 indivíduos por hectare com DAP [diâmetro à altura do peito] até 10 cm, só pode se constituir em atividade de limpeza de pastagem e/ou área quando realizada em áreas que foram abertas com autorização, em áreas consolidadas ou em áreas abertas sem autorização, mas que tenham sido regularizadas, o que não é o caso em questão.

Desta forma, a existência de qualquer Declaração de Limpeza de Área - DLA, acompanhada de Laudo Técnico com ART [Anotação de Responsabilidade Técnica], certamente se tratará de informação fraudulenta, passível de autuação nos termos do Art. 82 do Decreto Federal no 6514 de 22 de julho de 2008. [...]. (Primeira Instância, Id.
85468307 – fls. 6/7
). [com negrito no original]

Em decorrência, houve também a imposição de embargo/interdição da área degradada (termo de embargo no 20044293, datado de 15 de abril de 2020, Id. 85468307 – fls. 3), bem como de multa decorrente de dano ambiental no valor de R$ 298.804,45: duzentos e noventa e oito mil oitocentos e quatro reais e quarenta cinco centavos (auto de infração no 20043376, Primeira Instância, Id. 85468307 – fls. 2).

Acerca da penalidade de embargo, dispõe o artigo 16, cabeça, do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, que: “
No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas,
excetuando as atividades de subsistência
”.

A controvérsia consiste em saber
se a atividade desenvolvida pela agravada é ou não de subsistência.

Da análise dos documentos que instruíram os autos de origem,

verifica-se que o imóvel rural autuado, denominado “
Lote 17, situado no Projeto de Assentamento Boa Esperança, I, II e III, Gleba Santa Terezinha II, no Município de Nova Ubiratã
”, tem área de (oitenta e três hectares, quarenta e quatro ares e noventa e nove centiares (83,4499 ha), a evidenciar que se trata de pequena propriedade rural com aproximadamente um (1) módulo fiscal.

As fotografias da propriedade rural revelam a existência de edificação de moradia simples e da prática de agricultura familiar (Primeira Instância, Id. 85468299).

A Superintendência Regional do Estado de Mato do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) certifica que, a agravada “
é assentado(a) no Projeto de Assentamento PA Boa Esperança I, II E III, localizado no(s) município(s) de Nova Ubiratã, inscrito(a) no Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária - SIPRA, sob o código MT023300000785, onde desenvolve atividades rurais em regime de economia familiar no lote/gleba/parcela rural PA Boa Esperanca I II E III no 17 - Sitio Dona Ana, que lhes foi destinada desde 23/12/2004, conforme Processo Administrativo/INCRA/no 54243.000594/2004-12
” (Primeira Instância, Id. 85465818).

Além disso, a agravada está enquadrada no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), consoante declaração de aptidão emitida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (Primeira Instância, Id. 102676971 – fls. 1).

Logo, à primeira vista, constata-se que a agravada se enquadra no conceito de agricultora familiar, nos termos do artigo 3o da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006, que “
estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais
”:

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I -
não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais
;

II -
utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento
;

III -
tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo
; (Redação dada pela Lei no 12.512, de 2011).

IV -
dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família
.

§ 1o O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica quando se tratar de condomínio rural ou outras formas coletivas de propriedade, desde que a fração ideal por proprietário não ultrapasse 4 (quatro) módulos fiscais.

§ 2o São também beneficiários desta Lei:

I - silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o caput deste artigo, cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo sustentável daqueles ambientes;

II - aquicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o caput deste artigo e explorem reservatórios hídricos com superfície total de até 2ha (dois hectares) ou ocupem até 500m3 (quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração se efetivar em tanques-rede;

III - extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos II, III e IV do caput deste artigo e exerçam essa atividade artesanalmente no meio rural, excluídos os garimpeiros e faiscadores;

IV - pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo e exerçam a atividade pesqueira artesanalmente.

V - povos indígenas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos II, III e IV do caput do art. 3o; (Incluído pela Lei no 12.512, de 2011).

VI - integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e demais povos e comunidades tradicionais que atendam simultaneamente aos incisos II, III e IV do caput do art. 3o . (Incluído pela Lei no 12.512, de 2011).

§ 3o O Conselho Monetário Nacional - CMN pode estabelecer critérios e condições adicionais de enquadramento para fins de acesso às linhas de crédito destinadas aos agricultores familiares, de forma a contemplar as especificidades dos seus diferentes segmentos. (Incluído pela Lei no 12.058, de 2009)

§ 4o Podem ser criadas linhas de crédito destinadas às cooperativas e associações que atendam a percentuais mínimos de agricultores familiares em seu quadro de cooperados ou associados e de matéria-prima beneficiada, processada ou comercializada oriunda desses agricultores, conforme disposto pelo CMN. (Incluído pela Lei no 12.058, de 2009).

Portanto, a atividade desenvolvida pela agravada seria de subsistência, a que se refere o artigo 16, cabeça, do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, de modo que, a princípio,

não se mostra admissível a imposição de embargo/interdição da área autuada.

[...] 3. Reza o art. 16 do Decreto n. 6.514/2008: “
No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente atuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência
”.

4. No caso, do conjunto probatório trazido aos autos, evidencia-se que a propriedade rural embargada, realmente é destinada para a subsistência do apelado e de sua família, haja vista declaração emitida pela Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural S/A.

5. Não pode o IBAMA tolher o direito de subsistência do apelado e da sua família, ante a constatação de destruição de sete hectares de vegetação nativa de bioma amazônico.

6. A concessão do
mandamus
não obsta a punição por demais penalidades eventualmente cabíveis, bem como o regular procedimento administrativo. [...]. (TRF1, Quinta Turma, mandado de segurança no 0004923-71.2014.4.01.3603, relator Desembargador Federal Néviton Guedes, julgamento em 15 de junho de 2016). [sem negrito no original].

Por outro lado, embora a subsistência não seja motivo para afastar a multa por dano ambiental e demais penalidades, constata-se, a princípio, irregularidade no processo administrativo (no 152684/2020) em relação à notificação da agravada (Id. 85468307 – fls. 10/12) acerca do
auto de infração no
20043376,
lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso em
15 de abril de 2020
, bem como da decisão administrativa que o homologou (Primeira Instância, Id.
85468307).

Na hipótese, em razão da ausência de notificação pessoal do agravado no ato da lavratura do auto de infração, houve tentativa de notificação por correspondência no endereço indicado no relatório técnico, a qual restou sem êxito (aviso de recebimento, Primeira Instância, Id. 85468307 – fls. 10/11). Entretanto, não é possível verificar o motivo da devolução do aviso de recebimento, uma vez que não consta a cópia do verso do aviso de recebimento no processo administrativo ambiental
no 152684/2020.

Em decorrência, procedeu-se à notificação da agravada por edital, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 27.780, na data de 26 de junho de 2020 (folha 7 do Diário Oficial, Primeira Instância, Id. 85468307 – fls. 12), conforme
artigo 121, § 1o, IV, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 38, de 21 de novembro de 1995, com a redação dada pela Lei Complementar no 232, de 21 de dezembro de 2005:

Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

[...]

§ 3o O edital a que se refere o § 1o será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação.

[...]

§ 5o Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação.

Após a prolação da decisão administrativa, em 28 de maio de 2021, a homologar o auto de infração com a imposição de penalidade consistente em multa, no valor de
R$ 298.804,45: duzentos e noventa e oito mil oitocentos e quatro reais e quarenta cinco centavos
e manter o termo de embargo/interdição (decisão administrativa, Primeira Instância, Id. 85468307 – fls. 19/22), procedeu-se à notificação da agravada por edital (Diário Oficial do Estado no 28.143, em 14 de dezembro de 2021 , Primeira Instância, Id. 85468307 – fls. 23/25).

Assim, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, resta configurado o prejuízo causado à agravada em razão da ausência de notificação pessoal, uma vez que não foi possibilitado o exercício da ampla defesa no processo administrativo ambiental.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023